Tribunal: TJES
Processo: 5005711-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão / Permissão / Autorização; Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL -
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL – PERMISSÃO DE USO - PRAZO DETERMINADO -
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA- TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CARAPINA – SERRA/ES –
REEQUILÍBRIO FINANCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Não
restou comprovado nos autos que
as restrições impostas pela pandemia do COVID-19,
impactaram o equilíbrio financeiro da
loja n° 06, do Terminal Urbano de Integração de Carapina – Serra/ES,
sendo necessária a apuração em ação própria
.

2-
O
contrato entre a Agravante e a CETURB possu
ía
prazo determinado para finalização, qual seja, 03/07/2023,
não sendo o Agravo de Instrumento o meio processual adequado para
para discutir-se o mérito da
ação revisional
,
sob pena de supressão de instância.

3- In
existe arcabouço legal para a discussão de futuras cláusulas editalícias
de
outras licitações
ou razões efetivas para que o contrato seja prorrogado.

4- Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005711-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
COMERCIAL SAO JOAQUIM CONVENIENCIAS LTDA

AGRAVADO:
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL -
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL – PERMISSÃO DE USO - PRAZO DETERMINADO -
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA- TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CARAPINA – SERRA/ES –
REEQUILÍBRIO FINANCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Não
restou comprovado nos autos que
as restrições impostas pela pandemia do COVID-19,
impactaram o equilíbrio financeiro da
loja n° 06, do Terminal Urbano de Integração de Carapina – Serra/ES,
sendo necessária a apuração em ação própria
.

2-
O
contrato entre a Agravante e a CETURB possu
ía
prazo determinado para finalização, qual seja, 03/07/2023,
não sendo o Agravo de Instrumento o meio processual adequado para
para discutir-se o mérito da
ação revisional
,
sob pena de supressão de instância.

3- In
existe arcabouço legal para a discussão de futuras cláusulas editalícias
de
outras licitações
ou razões efetivas para que o contrato seja prorrogado.

4- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes
os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil, procedo à apreciação do pleito recursal.

D
estac
a-se
que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Compulsando os autos de origem, vislumbra-se que o Agravante ajuizou ação revisional, em face da CETURB, na qual afirma que foi vencedora no pregão n.º 13/2017 para a exploração de atividade comercial alimentícia na loja n.º 6 do Terminal Urbano de Integração de Carapina, Serra/ES,
pelo período
de 4 de julho de 2018 a 3 de julho de 2023, mediante o pagamento de R$ 58.368,43 (cinquenta e oito mil trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos) a título de outorga, sendo estipulado o valor mensal de R$ 1.615,22 (mil seiscentos e quinze reais e vinte e dois centavos) a título de aluguel.

Alegou que entre os anos de 2018 e 2020 a atividade empresarial se deu regularmente e que, em razão da pandemia da Covid-19, nos anos de 2020/2021 houve expressiva redução de seu faturamento em função da redução e restrição na circulação de pessoas.

Afirma que o Termo de Permissão de Uso deve ser prorrogado por mais 24(vinte e quatro) meses, bem como
requer
lhe seja permitido participar de outros procedimentos licitatórios.

A
o ser intimada para manifestar-se acerca da eventual perda de objeto, uma vez que o contrato
entre as partes
findou-se, a Agravante reiterou o pedido de extensão do contrato de concessão pelo prazo de 24 meses referente ao reequilíbrio econômico-financeiro.

De plano
destaca-se que o contrato entre a Agravante e a CETURB possu
ía
prazo determinado para finalização, qual seja, 03/07/2023.

Além disso,
não
restou demonstrado
nos autos
o

suposto
risco iminente da empresa Agravante não poder participar dos futuros processos licitatórios
da empresa Agravada
.

Quaisquer eventuais
efetivos prejuízos a serem ressarcidos à Agravante
devem ser objeto de ação própria, não sendo o presente Agravo de Instrumento o meio processual adequado para discutir-se o mérito da
ação revisional e nem mesmo a improvável prorrogação do prazo de permissão seria comprovadamente reparadora do suposto desequilíbrio financeiro alegado.

Assim,
nos presentes autos
não existe arcabouço legal para a discussão de futuras cláusulas editalícias
de
outras licitações
ou razões efetivas para que o contrato seja prorrogado.

Diante do exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)